Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725899-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EMBARGADO: GERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, CATIA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 13240002) opostos pela Agravante – Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia – em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo inalterada o decisum que, nos autos do Cumprimento de Sentença que move contra os Embargados – Gerson Fernandes de Oliveira e Cátia Regina Campos de Oliveira –, determinou o desbloqueio de valores bloqueados via Bacenjud. A Embargante alega, em síntese, que a decisão restou omissa quanto à análise do precedente suscitado (EREsp no 1.582.475/MG), no qual a Corte Especial do STJ consolidou o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade salarial contida no artigo 833, IV, do CPC não é absoluta, somente devendo incidir sobre a parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção da sua dignidade e de seus dependentes. Asseverou que, ademais, se no decorrer do exercício fiscal o valor retido pelo fisco não se mostrou hábil a comprometer a dignidade do Embargado, de igual forma a manutenção do bloqueio durante a tramitação do recurso não é capaz de comprometer sua subsistência, tratando-se de medida totalmente reversível. Pugna, então, pela concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada. Os Embargados, devidamente intimados a se manifestarem sobre os declaratórios ante os efeitos infringentes almejados pela Embargante, aviaram manifestação requerendo a rejeição da pretensão declaratória (ID 13593463). É o breve relatório. Decido. No caso, a pretensão declaratória merece acolhimento, pois a decisão atacada efetivamente não analisou o precedente assinalado, devendo ser suprida a omissão observada. Com efeito, constatou-se da Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos principais (ID 44210086) que a única renda declarada no referido documento foi a proveniente dos proventos de aposentadoria do Embargado Gerson Fernandes de Oliveira. Desse modo, considerando que a restituição do imposto de renda é uma devolução da quantia de imposto descontada a maior após a devida análise pela Receita Federal, forçoso reconhecer que a verba objeto da controvérsia goza, em princípio, da proteção prevista no art. 833, inc. IV, do CPC/15. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes proferidos pelas eg. Terceira e Quarta Turmas (Direito Privado), tem sufragado entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade da remuneração do trabalhador pode ser mitigada somente em situações excepcionais, sendo certo que para o pagamento de dívida de natureza não alimentar a mitigação somente é possível quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Entretanto, a Corte Especial do STJ, também em precedentes recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Esse novel posicionamento, aliás, já vem sendo adotado por este Relator quando do exame de situações análogas à do presente feito. No caso em análise, o Embargado é aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social e percebeu rendimento anual em 2018 no valor total de R$37.298,62 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) (ID 12875390, p. 310). Considerando a particularidade do caso concreto, relativa à quantia que o Agravante percebe a título de aposentadoria, entendo, em princípio, que a penhora do importe de R$475,40 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) via Bacenjud, equivalente a menos de 2% (dois por cento) dos proventos recebidos não inviabiliza a subsistência digna dele e da família. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito executado. Presente, pois, a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano, o processo principal tramita desde 2010 e, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, está fadado ao insucesso, devendo o Poder Judiciário atuar para garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de forma a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo. Ademais, retido o valor em questão referente ao ano calendário de 2018 até agosto de 2019, quando houve a restituição pelo fisco (ID 12875390, p. 306), evidente que a manutenção do bloqueio dessa quantia até que seja ultimada a análise do presente recurso não se afigura medida capaz de causar prejuízo à subsistência do Embargado. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Decorrido o prazo para recurso da presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento, tendo em vista que os Embargados/Agravados já apresentaram suas contrarrazões ao recurso (ID 13063748). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator